Tribunal: STF
Processo: RHC 103467
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
   CORPUS. AÇÃO PENAL. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCORRÊNCIA. PEÇA 
   INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTS. 41 DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO PENAL E 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. 
   IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR, NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, O 
   EXAME DO MÉRITO DA CAUSA EM RELAÇÃO AOS FATOS IMPUTADOS À PACIENTE 
   NA AÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
I - Não se 
   considera inepta a denúncia que descreve os fatos típicos imputados 
   ao denunciado, com indícios de materialidade e autoria, permitindo o 
   exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 
II - O 
   exame da conduta da acusada deve ser realizado, no curso da ação 
   penal, pelo juiz natural da causa, uma vez que não se presta o 
   habeas corpus ao exame aprofundado de provas. 
III - Recurso 
   improvido.